Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708382-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: TRITON ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL QUESTIONANDO A DÍVIDA EM JUÍZO DISTINTO. INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE RITO. ART. 700, §5o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A INIDONEIDADE DA PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA IMPEDITIVA DO PROCEDIMENTO ADOTADO APÓS EMBARGOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelante externa seu inconformismo, explicitando de forma fundamentada e clara os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença e, em que pese não impugnar integralmente a sentença, refutou pontos dela que considera relevantes para o julgamento, o que não representa violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Em caso de dúvida quanto a dívida ou confiabilidade da prova, deve o Magistrado primeiramente facultar a parte a adequação ao rito ordinário, conforme reza o §5o do art. 700 do CPC.2.1.No presente caso, o Juiz de origem teve a certeza sobre a inadequação da documentação que pretendia cobrar a dívida, uma vez que, segundo consta da sentença, o débito está sendo questionado judicialmente nos autos no 5046614-04.2019.8.09.0125 (ação ordinária de anulação de contas), em tramitação na Comarca de Piranhas/GO. 2.2. Como a prova encadernada, segundo o julgador ad quo, não era hábil para garantir a certeza da dívida, ainda mais quando a própria existência da obrigação está sendo questionada em processo judicial distinto, não há que se falar em oportunidade para adoção do rito ordinário. 3. A sentença está inadequada, porquanto não seria o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, posto que a triangularização processual encontra-se aperfeiçoada e, somente após a argumentação da ré, em sede de embargos, é que se pôde concluir pela inidoneidade da dívida. O caso, portanto, é de julgamento pela improcedência do pedido inicial por ausência de prova irrefutável que certifique de maneira irrefutável o valor cobrado. 4. Sentença reformada para julgar procedente os embargos opostos e improcedente o pleito monitório. Honorários ajustados. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 357, 369, 370, 700, § 5o, e 702, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando o necessário encaminhamento dos autos para o juízo monocrático sanear o processo, determinar a emenda à inicial e produzir provas, mostrando-se indevida a alteração da sentença pelo colegiado julgador de extinção do processo sem julgamento do mérito em extinção do processo com julgamento do mérito para declarar a suposta inexistência da dívida pleiteada em sede de monitória, sem a observância do referido procedimento legal. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa; c) artigos 219, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, expondo a inexistência de fato modificativo ou extintivo apto a declarar a inidoneidade das provas apresentadas pela parte insurgente; d) artigos 9o, 10, 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, apontando a existência de julgamento extra petita e em evidente violação ao princípio da non reformatio in pejus, tendo em vista a alteração da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito para a extinção do processo com julgamento do mérito sem o pedido correlato. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 141, 357, 369, 370, 492, 700, § 5o, 702, § 1o, e 1.013 todos do Código de Processo Civil, 219, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005